Tribunal: CARF
Processo: 10725.720630/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720630/2012-24
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-006.307 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
FAZENDA NACIONAL E UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS INOMINADOS. ADMISSÃO.
Os embargos inominados devem ser admitidos quando estiver evidenciada a
existência, no acórdão embargado, de obscuridade, omissão ou contradição
entre a decisão e os seus fundamentos ou quando houver omissão de ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma julgadora.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
IRRF. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ERRO DE CÓDIGO DE
RETENÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO PARA FINS DE
COMPENSAÇÃO.
Comprovado o erro no código de retenção declarado pelas fontes pagadoras,
demonstrado por meio lógico-dedutivo em que as receitas passíveis de retenção
não derivam das demais atividades possíveis de serem realizadas por uma
cooperativa de trabalho, o crédito deve ser reconhecido para fins de
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados para, após a correção do erro apontado, dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720630/2012-24
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.307 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720630/2012-24

Albuquerque (Presidente). Ausente justificadamente o Conselheiro Lucas Issa Halah. A
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva foi convocada para garantir a paridade no Colegiado, mas
não participou desse julgamento em razão da ausência justificada do Conselheiro Lucas Issa
Halah.
Relatório
Trata-se de embargos inominados manejados pela Delegacia Virtual de
Administração Tributária da 7a Região Fiscal (DEVAT07) relativamente a acórdão desta Turma,
que julgou procedente em parte o recurso voluntário.
O ato administrativo originariamente combatido é o despacho decisório de fls.
113, pelo qual a autoridade fiscal reconheceu apenas em parte o direito creditório defendido,
consignando o seguinte:
(...)
Visando o reconhecimento do direito creditório e a homologação das compensações
informados através da apresentação da DCOMP 19582.58057.171208.1.3.05-3853 (fls.
12/59), transmitida em 17/12/2008, doravante (em alguns momentos) denominada
simplesmente DCOMP 19582.58057, e cujo prazo para homologação das compensações
vai até 16/12/2013, o INTERESSADO foi intimado, através do TERMO DE
INTIMAÇÃO
FISCAL
SAORT/DRF/CGZ
179/2012
(fls.
60/61),
doravante
denominado simplesmente INTIMAÇÃO 179/2012, a apresentar os seguintes
documentos:
(...)
O imposto de renda retido na fonte (IRRF) sobre importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados
destas, objeto do pleito (crédito) do INTERESSADO, tem por base-legal o art. 45 da
Lei no 8.541/1992 e é recolhido sob o Código 3280.
(...)
A despeito de, conforme já exposto, o INTERESSADO não haver apresentado qualquer
documento em atendimento à INTIMAÇÃO 179/2012, realizou-se pesquisas nos
sistemas da RFB, e mais precisamente no Portal da Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF), visando o levantamento de informações.
Por essas pesquisas, em confronto com as informações da DCOMP ora em análise
(DCOMP
19582.58057.171208.1.3.05-3853),
ficou
evidenciado
que
o
INTERESSADO, no Demonstrativo da Constituição do Crédito na DCOMP,
aproveitou-se de IRRF sob o Código 1708. Às fls. 64/93, foram anexadas as DIRF onde
o INTERESSADO figura como beneficiário de IRRF sob os Códigos 3280 e 17082.
O Código 1708 (remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica)
refere-se a retenções efetuadas com base no art. 52 da Lei no 7.450/1985 e tem regime
de tributação diverso das retenções efetuadas sob o Código 3280. Enquanto as retenções
sob o Código 3280 tem o regime de tributação objeto do presente pleito, as retenções
sob o Código 1708 são consideradas antecipações do imposto apurado no encerramento
do período de apuração trimestral ou anual do contribuinte, nos termos do art. 652, §§ 1o
e 2o, do Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999). Ou seja, não se confundem; possuindo
regimes distintos, conforme exposto.
Isto posto, realizamos batimento entre os valores declarados na DCOMP a título de
parcelas compositoras do crédito pleiteado com as informações obtidas nos sistemas da
RFB. Na validação das parcelas prevalece sempre o menor valor entre o solicitado e o
disponível.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.307 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720630/2012-24

Assim, com fulcro nas informações constantes na base DIRF (fls. 64/93), e tendo por
base apenas as retenções do Código 3280, confirmamos as retenções apontadas no
Demonstrativo da Constituição do Crédito da DCOMP ora em análise, conforme Tabela
do tópico RECONHECIMENTO DAS PARCELAS COMPOSITORAS DO CRÉDITO
mais abaixo, cujo resumo/total é o seguinte:

Mesmo que o Código 1708 pudesse ser considerado, ainda assim o crédito reconhecido
seria parcial, conforme Tabela do documento anexado às fls. 94/112, cujo resumo/total
é o seguinte:

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto e:
1. Com fundamento nos §§ 2o e 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, e com base na
delegação de competência estabelecida no art. 12, IV, da Portaria DRF/CGZ no 99, de
28 de março de 2011, publicada no DOU4 do dia 30 de março de 2011, RECONHEÇO
a homologação tácita da DCOMP 02955.85593.301105.1.3.05-4560, que ocorreu em
29/11/2010 e;
2. Com fundamento no art. 170 da Lei no 5.172/1966 (CTN) e no art. 55 da Lei
7.450/1985, e com base na delegação de competência estabelecida no art. 12, IV, da
Portaria DRF/CGZ no 99, de 28 de março de 2011, publicada no DOU do dia 30 de
março de 2011, RECONHEÇO PARCIALMENTE o direito creditório pleiteado na
DCOMP 19582.58057.171208.1.3.05-3853, conforme relacionado na tabela do tópico
RECONHECIMENTO DAS PARCELAS COMPOSITORAS DO CRÉDITO acima; e
HOMOLOGO, até o montante do crédito reconhecido, o(s) débito(s) compensado(s) na
referida DCOMP.
Regularmente contestado o feito fiscal, a DRJ – São Paulo/SP julgou
improcedente a manifestação de inconformidade de fls. 151 e ss, conforme decisão de fls. 187 e
ss.
Irresignada, a recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 201 e ss., do qual
merece destaque o seguinte trecho:
4. Ocorre que, na verdade, não há razão para o fisco não reconhecer a título de crédito
as retenções sob o código 1708, vale dizer, especialmente as comprovadas em fls.
64/93, vez que, com base no art. 52 da Lei no 7.450/85 e, ainda, de acordo com o então
vigente art. 652, § § 1o e 2o, do RIR/1999 (Decreto 3.000/99), a atividade de operadora
de plano de saúde não se enquadra como prestação de serviços de natureza profissional
para fins de retenção do IR sob o código 1708; tal contexto apenas reforça a origem do
crédito da recorrente, já que ela não está sujeita a tal retenção e estas foram feitas
indevidamente.
5. Fica evidente que, no caso concreto, as pessoas jurídicas contratantes da recorrente,
quando da retenção decorrente do art. 45 da Lei no 8.541/92, utilizaram o código de
recolhimento equivocado, ou seja, ao invés de realizarem o retenção com o código
3280, usaram código 1708.
6. A atividade da cooperativa recorrente nada tem a ver com as atividades que dão causa
a retenção sob o código 1708.
7. Sendo assim, a conclusão é no sentido de que os recolhimentos feitos com o código
1708, são, na verdade, retenções indevidas, posto que a recorrente não desempenha
atividade sujeita à retenção relativa ao citado código.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.307 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720630/2012-24

Em sessão realizada em 21/07/2021, esta Turma decidiu, por meio do acórdão no
1201-005.040 (fls. 211 e ss), dar provimento parcial ao recurso voluntário. A decisão trouxe a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
IRRF.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ERRO DE CÓDIGO DE RETENÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO PARA FINS DE COMPENSAÇÃO.
Comprovado o erro no código de retenção declarado pelas fontes pagadoras,
demonstrado por meio lógico-dedutivo em que as receitas passíveis de retenção não
derivam das demais atividades possíveis de serem realizadas por uma cooperativa de
trabalho, o crédito deve ser reconhecido para fins de compensação.
Às fls. 223 e ss, consta despacho com natureza de embargos inominados, no qual
se arguiu inexatidão material, contextualizando o vício apontado conforme o seguinte:
O Acórdão no 1201-005.040 da 1a Turma do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais reconheceu em parte o direito creditório pleiteado pelo contribuinte, fls.
211/218. O julgamento do recurso submeteu-se à sistemática dos recursos repetitivos
reproduzindo a decisão prolatada no processo no 10725.720726/2012-92. Todavia, a
conclusão da decisão não é precisa, pois os valores não reconhecidos que constam na
tabela citada no acórdão não tratam das declarações de compensação vinculadas ao
presente processo, e, sim, do processo paradigma.
Em 19/01/2022, a Presidência desta Turma prolatou o despacho de fls. 226 e ss,
tendo decidido acolher os embargos.
Nesse estado, a mim vieram conclusos os autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
Os embargos são tempestivos e foram admitidos. Logo, deles conheço.
Em razão da inequívoca inexatidão material apontada pelo embargante, bem assim
para surtir idêntico efeito ao do acórdão no 1201-005.040, adoto – com fulcro no artigo 50, § 1o,
da Lei no 9.784/99 – as mesmas razões de decidir, transcritas abaixo, porém com:
1. A supressão das tabelas do caso paradigma; e
2. A indicação, ao fim deste voto, das tabelas que dizem respeito ao presente
processo.
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do
Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão por que dele tomo
conhecimento.
Reclama o recorrente, cooperativa singular de trabalho médico, pelo
reconhecimento de crédito dos valores retidos e recolhidos a título de IRRF, em
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.307 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720630/2012-24

códigos distintos do que deveria ser utilizado, pelas pessoas jurídicas para quem
presta serviço.
Registre-se, que foram apresentadas dez PER/DCOMP com valores de créditos
pleiteados cujo reconhecimento foi apenas parcial conforme tabela constante do
Despacho Decisório a seguir reproduzida:
[tabela 1 omitida]
Ao fim, solicita que “seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão
de primeira instância, reconhecendo-se, com efeito, o direito creditório do
contribuinte em relação às retenções feitas sob o código 1708, tal como
identificadas pelo próprio fisco através de fls. 322/368, devendo, nessa parte, ser
homologada a(s) compensação(ões).”
Para melhor entendimento acerca do enquadramento legal em referência, convém
transcrever o art. 45 da Lei 8.541/92, reproduzido pelo art. 65 do Decreto no
3.000/99:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à
alíquota de 1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela Lei no
8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos associados. (Redação dada pela Lei no
8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido
de restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada
comprove, relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de
sua compensação, na forma e condições definidas em ato normativo do
Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Por sua vez, no Manual do Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte (MAFON)
do período em exame, consta o código 3280 para as retenções previstas no art. 45
da Lei 8.541/92, como ilustrado abaixo:
OUTROS RENDIMENTOS
Serviços pessoais prestados por associados
3280
de cooperativas de trabalho (art. 45, Lei n° 8.541/92)
FATO GERADOR
Importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou
colocados à disposição. (RIR/99, art. 652)
BENEFICIÁRIO
Cooperativa de trabalho, associação de profissionais ou assemelhada.
ALÍQUOTA/BASE DE CÁLCULO
1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre as importâncias
pagas ou creditadas, relativas a serviços pessoais.
OBSERVAÇÕES:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.307 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720630/2012-24

Deverão ser discriminadas em faturas, as importâncias relativas aos
serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados e as
importâncias que corresponderem a outros custos ou despesas.
Importante para este exame identificar todas as alternativas nas quais seriam
possíveis haver a retenção de IR decorrente das atividades de uma cooperativa
dessa natureza em confronto com as provas nos autos, pois uma das formas de se
identificarem erros no emprego de códigos de retenção, conforme alega o
recorrente, consiste em se verificar a pertinência dos códigos utilizados em
relação às demais atividades que exigiram seu emprego. Assim, caso se
comprove a inaplicabilidade dos códigos informados como incorretos para as
demais atividades de uma cooperativa, por exclusão, o erro poderia ser
comprovado.
Em consulta à legislação, constatam-se três hipóteses: a primeira, sobre receitas
de serviços prestados por pessoas jurídicas cooperadas; a segunda, sobre receitas
de comissão de intermediação ou taxa de administração auferidas pela
cooperativa; e a terceira, sobre receitas de prestação de serviços pessoais,
realizada por pessoas físicas.
Tratou essas hipóteses a Solução de Consulta Cosit no 15/2018, assim ementada:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
COOPERATIVAS
SINGULARES
TRABALHO
MÉDICO.
SERVIÇOS
PESSOAIS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS
PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS
PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE.
Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas
singulares de trabalho médico, na condição de intermediárias de
contratos executados por cooperativas singulares de trabalho médico,
será retido:
a) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de
que trata o art. 652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos
serviços pessoais prestados por cooperados, pessoas físicas, das
cooperativas singulares;
b) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de
que trata o art. 647 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos
serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas
singulares; e
c) o IRRF à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o art.
651, inciso I do RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão
ou taxa de administração, a ser retido da cooperativa singular, caso
receba valores a esses títulos na intermediação.
Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas
singulares no repasse feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
Dispositivos legais: Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 45;
RIR/1999, arts. 647 e 652;
[...]
Sobre a primeira hipótese, regulada pelo art. 647 do Decreto 3000/99, a retenção,
que não seria exclusiva do imposto de renda, mas sim do PIS, da Cofins, e da
CSLL, é efetuada quando do pagamento diretamente às pessoas jurídicas
cooperadas, por meio de notas por elas emitidas, constituindo a fatura mero
instrumento financeiro com o descritivo das operações efetuadas. Dessa forma,
os beneficiários das retenções aqui aludidas não são as cooperativas, mas sim as
pessoas jurídicas cooperadas, que deverão considerar os tributos retidos em suas
apurações finais. Portanto, descarta-se essa hipótese.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.307 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720630/2012-24

Quanto à segunda, as receitas decorrentes de comissão de intermediação ou de
taxa de administração representam a principal receita de uma cooperativa, e
decorrem de um pequeno percentual descontado de todas as operações realizadas
pelos cooperados.
Verifica-se que os valores que constituem base de cálculo da retenção,
registrados nas faturas anexadas aos autos, correspondem, em boa parte, a cerca
de 30% a 50% em média do total faturado (e-fls 176/321), percentual que,
somente pelo alto valor das receitas, já afastaria a hipótese de que decorre da
atividade aqui analisada.
Não bastasse isso, no MAFON, em relação ao código 1708, consta a seguinte
observação “Nos casos de: a) comissões, corretagens ou qualquer outra
remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de
negócios civis e comerciais, consulte o código 8045”. Ou seja, o código próprio
para a hipótese de corretagem é o 8045.
Ante esses fatos, entendo que as receitas objeto da retenção do imposto não
correspondem à comissão de intermediação ou à taxa de administração.
Por fim, resta a hipótese de retenção sobre serviços pessoais, que deve ser
avaliada em conjunto com outra situação não enfrentada, mas possível, da
ocorrência de retenção indevida. Note-se que ambas conferem o direito ao
contribuinte de reconhecimento do crédito desde que lastreadas em documentos
hábeis para sua comprovação.
Verifica-se em consulta ao sitio do Carf, ferramenta VER, que há inúmeros
julgados referenciados à rede de cooperativas relacionada à recorrente com
questões baseadas em alegações de erro de fato pela utilização de códigos de
recolhimentos no mesmo contexto ora tratado, o que confere certo grau de
probabilidade quanto à ocorrência dos fatos alegados pelo recorrente.
Atualmente essa questão está relativamente pacificada, em relação às
cooperativas operadoras de plano de saúde, com base na Solução de Consulta
Cosit no 059/2013, pelo entendimento de que não se aplica a essas cooperativas o
art. 652 do Decreto 3.000/99 (art. 45 da Lei 8.541/92) nas condições em que
operam no sistema de contratos de planos privados de assistência à saúde com
preços pré-estabelecidos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE –
IRRF
PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de
assistência à saúde, decorrentes de contratos de plano privado de
assistência à saúde a preços pré-estabelecidos (contratos de valores
fixos, independentes da utilização dos serviços pelo contratante), não
estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico,
relativas a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa,
estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de
um e meio por cento, nos termos do art. 652 do Regulamento do
Imposto de Renda.
Dispositivos Legais: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e
§ 1o, e 652; PN CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.
Nesse sentido, eventual ocorrência de retenções indevidas atualmente tenderiam
a ser tratadas como indevidas em relação aos tomadores de serviço contratantes
desses planos, face ao entendimento já pacificado, embora a regra da retenção
continue a ser aplicada em eventuais serviços prestados pelos associados da
cooperativa.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.307 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720630/2012-24

Observa-se no presente caso que há fortes indicativos de que houve, de fato,
cobrança mensal de valores pré-estabelecidos a título de plano privado de
assistência à saúde , seja pelo fato notório de que o recorrente pertence à rede de
cooperativas que operam planos de saúde, seja pela natureza do serviço descrita
nas faturas acostadas aos autos.
Embora entenda que não tenha havido inovação jurídica pelas Soluções de
Consulta antes expostas, entendo que a tese da retenção indevida não seja a
melhor interpretação para o caso, uma vez que a admissão desse argumento
constituiria, pela minha ótica, um novo fundamento jurídico, uma vez que o
enquadramento normativo a que fez referência o Despacho Decisório para o
reconhecimento parcial do direito creditório, tanto para aceitação ou glosa de
créditos, teve por base o art. 45 da Lei 8541/92.
Caso prosperasse o fundamento de retenção indevida, creio que seria necessária a
demonstração de que os repasses às pessoas físicas foram efetuados pelos valores
brutos, sem retenção, pois, pelo racional do disposto no art. 45 da Lei 8541/92,
que o recorrente alega ter adotado, busca-se antecipar o imposto das pessoas
físicas cooperadas por meio da cooperativa na condição de beneficiária, uma vez
que esta intermedeia os serviços efetuados aos tomadores pessoas jurídica. Em
momento posterior, ao repassar os valores a cada pessoa física, a cooperativa
também faria a retenção do IRRF, cabendo-lhe o fornecimento dos comprovantes
de rendimentos de que trata a IN RFB no 1.215, de 15 de dezembro de 2011.
Assim, não se poderia ignorar o contexto da repercussão financeira gerada pela
mecânica de operação da cooperativa à luz do art. 45 citado, desde a emissão das
faturas até o repasse às pessoas físicas cooperadas, sendo certo que não há nos
autos provas de que o recorrente assumiu o encargo financeiro, uma vez que tais
provas não lhe foram exigidas.
Importante observar, ainda, que não só a glosa de créditos, mas especialmente o
reconhecimento de créditos sob o código 3280, e alguns de código 1708, foram
tratados à luz do art. 45 da Lei 8541/92.
Desta forma, uma vez afastada a alegação de retenção indevida para o presente
caso, bem como as hipóteses de que as receitas objeto de retenção não seriam
decorrentes de outra atividade que não à relacionada a serviços prestados por
cooperados pessoas físicas, resta conferir se as provas trazidas atestam, de fato:
(i) se há comprovação da retenção efetuada pelas pessoas jurídicas tomadores
dos serviços, seja pelo exame da DIRF ou de comprovantes de rendimentos; (ii)
e se há nas faturas a discriminação das importância relativas a serviços prestados
por pessoas físicas cooperadas, conforme disposto no Ato Declaratório Cosit no
1, de 11 de fevereiro de 1993, in verbis:
Dispõe a retenção do IR pelas cooperativas de trabalho.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no
uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 45 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, declara:
Em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal e aos demais interessados que, para fins de retenção do imposto
sobre a renda na fonte, a alíquota de cinco por cento, sobre as
importâncias pagas ou creditadas, pelas pessoas jurídicas a cooperativas
de trabalho, deverá ser observado o seguinte:
1.1 - As cooperativas de trabalho deverão discriminar, em suas
faturas, as importâncias relativas aos serviços pessoais. prestados à
pessoa jurídica por seus associados das importâncias que
corresponderem a outros custos ou despesas.
1.2 - A alíquota de cinco por cento incidirá apenas sobre as importâncias
relativas aos servidores.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.307 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720630/2012-24

2. No caso de cooperativas de transportes rodoviários de cargas ou de
passageiros, as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados
deverão, ainda, ser discriminados em parcela tributável e parcela não
tributável de acordo com o disposto nos incisos I e II do art. 9o da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Essa verificação se torna essencial, pois, embora, in casu, não represente
pagamento indevido ou a maior, tal como seria se fosse aceita a tese da retenção
indevida, é certo que emerge a necessidade de comprovação documental a fim de
corroborar o forte indício quanto à existência de prestação de serviço e à base de
cálculo das receitas sujeitas à retenção, uma vez que se trata de restituição de
valores ao administrado para compensação de débitos, sendo dever do
administrador, ante o princípio da indisponibilidade do interesse público, agir
com a cautela necessária a fim de se conferir a certeza e liquidez do indébito.
Quanto aos demais documentos que poderiam ser examinados, como contratos e
propostas de admissão, estes serviriam apenas para atestar a natureza dos
serviços prestados por pessoas físicas em função da dúvida quanto à ocorrência
das outras hipóteses já afastadas para retenção e recolhimento sob o código 1708
e 5994, tornando-se assim, em minha visão, desnecessários.
Nesse sentido, à luz dos requisitos probatórios necessários, verifica-se que a
documentação acostada aos autos é suficiente para identificação dos créditos
decorrentes do IRRF de códigos 1708 e 5944, pois informam, às e-fls. 369/396,
batimentos já realizados pela Unidade de Origem que revelam valores totais de
créditos que poderiam ser reconhecidos considerando também esses códigos,
conforme consolidação constante do despacho decisório por meio da seguinte
tabela:
[tabela 2 omitida]
Desta forma, entendo que os créditos decorrentes das retenções de códigos
distintos do que deveria ser utilizado a título de retenção, código 3280, devem
ser considerados, excetuados os valores não reconhecidos, conforme tabela
acima, pelo não atendimento aos requisitos probatórios mínimos para
reconhecimento.
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para fins de reconhecimento do crédito decorrente dos valores de
IRRF, de códigos 1708 e 5944, excetuados os valores não reconhecidos
conforme tabela acima.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de
decidir nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do
processo paradigma citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário para fins de reconhecimento do crédito decorrente dos
valores de IRRF de códigos 1708 e 5944, excetuados os valores não reconhecidos
conforme tabela constante do voto.
No caso em tela, as retenções não consideradas pela autoridade fiscal e pelo órgão
julgador de primeira instância, como aptas a compor o direito creditório foram aquelas sofridas
pelo recorrente sob o código de receita 1708 – e não sob os códigos 1708 e 5944, como no caso
paradigma.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.307 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720630/2012-24

Com vistas à consideração acima, deve-se ignorar as menções ao código 5944 na
transcrição do voto paradigma.
Por fim, as tabelas 1 e 2 suprimidas da transcrição acima – por conterem valores
referentes ao caso paradigma – devem ser substituídas pelas apresentadas a seguir:
Tabela 1:

Tabela 2:

Conclusão
Ante o exposto conheço dos embargos inominados e, corrigido o erro apontado,
dou provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório no valor de R$
21.602,21, em adição aos R$ 12.718,47 antes reconhecidos pela autoridade fiscal.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 242
DF CARF MF
Original